Tribunal: STF
Processo: RHC 214307
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE REAVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 697.844/SC.  



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente encontra-se em cumprimento de medida socioeducativa de internação em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Criciúma/SC indeferiu requerimento da defesa de designação de audiência de reavaliação a fim de substituição da medida aplicada, mantendo a medida socioeducativa de internação (e-doc. 2, p. 180-183).



    4. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela defesa. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta carecer de fundamentação válida as decisões proferidas pelo Juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça, mantendo-se o indeferimento do pleito de designação de audiência de reavaliação. Pondera que, embora não se trate de ato obrigatório, era fundamental a realização da audiência para ouvir o adolescente e a equipe técnica, a fim de subsidiar a manutenção da medida socioeducativa. Ressalta que o pedido encontra previsão no art. 42, § 1º, da Lei nº 12.594, de 2012 (SINASE), e no art. 3º da Recomendação nº 98, de 2021, do CNJ.



    6. Requer, no âmbito liminar, a aplicação de medida socioeducativa mais branda, em meio aberto, até julgamento final do habeas corpus. No mérito, busca a concessão definitiva da ordem para determinar a designação de audiência de reavaliação.



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 45).



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não revelou o andamento processual, uma vez estar o processo sob segredo de justiça.



    É o relatório.  



    Decido.



    9. O Juízo de origem, ao reavaliar a medida socioeducativa aplicada e indeferir a realização de audiência de reavaliação, assim fundamentou a decisão:



    “A medida socioeducativa de internação, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses (art. 121, caput, e § 2º, do ECA; art. 42, caput, primeira parte, da Lei n. 12.594/2012).



    A reavaliação obrigatória deve ter como base o relatório da equipe técnica do programa de atendimento sobre a evolução do plano individual de atendimento, sem prejuízo de qualquer outro parecer técnico requerido pelas partes e deferido pela autoridade judiciária.



    No caso dos autos, o relatório de reavaliação da medida de internação apresentado pela equipe técnica Case Sul (Evento 124), indica que o adolescente, privado de liberdade desde 27/06/2020, no Case Sul desde 20/10/2020, demanda continuidade da intervenção socioeducativa:



    5. PARECER MULTIPROFISSIONAL 



    Em estudo de caso realizado, para avaliação do processo de cumprimento da medida, a equipe avalia que R, apresenta bom desenvolvimento da medida socioeducativa, participando das atividades sociopedagógicas e tem feito movimento de mudanças no que se refere à propostas de ressignificar a sua história de vida e avaliar com maior criticidade as suas escolhas, principalmente o que está relacionado ao meio infracional.



    Assim, há que se dar continuidade as metas propostas em seu Plano Individual de Atendimento, visando maior desenvolvimento do adolescente, focando em novas perspectivas de futuro, potencialização do desenvolvimento de aptidões e habilidades, como também o fortalecimento dos vínculos com suas figuras parentais. A equipe sugere, considerando o exposto, uma nova avaliação no prazo de 03 (três) meses. 



    Da análise dos autos, vê-se que o menor encontra-se resgatando medida de internação decorrente de atos de natureza grave (tráfico de drogas), não sendo, salvo melhor entendimento, o lapso de quase um ano, marcado por 03 (três) incidentes disciplinares, suficiente para a não reiteração por parte do menor, ou assimilação do caráter ilícito dos atos praticados, sendo necessário, pois, mais algum tempo para se aferir as reais mudanças ocorridas no comportamento do adolescente.



    Estas circunstâncias autorizam a conclusão de que eventual progressão seria prematura, tendo em vista o parecer exarado pela equipe técnica.



    Sendo assim, o adolescente deve continuar internado para que possa alcançar as metas elencadas em seu PIA e compreender a desaprovação e responsabilização do cometimento dos atos infracionais (art. 1º, § 2º, incisos I e III, ECA)



    (...)



    Nessa senda, em que pese a recomendação para a realização de audiência concentrada socioeducativa, analisando detidamente o presente caso, considerando o curto período em que o adolescente se encontra cumprindo a medida de internação e o parecer apresentado pela equipe técnica, com observância ao disposto no art. 42, § 1º, do SINASE, não vislumbro, ao menos por ora, necessidade de designar um ato para que a equipe técnica do CASE Sul exponha o que já restou consignado no relatório do evento 124, especialmente, considerando o disposto na Resolução Conjunta GP-CGJ n. 15 de 25 de maio de 2021 e o Ofício Circular 19/2021.



    Ademais, não se pode deixar de destacar que a pauta de audiências desta Vara já se encontra quase que totalmente preenchida pelos próximos meses, não se mostrando viável a inclusão de inúmeros atos que podem ser compensados por outros meios, como relatórios, manifestações, cartas e petições escritas.



    Assim, indefiro o pedido de pronto, com base no art. 43, § 2º, do SINASE, por entender insuficiente a motivação, uma vez que ‘o desempenho adequado do adolescente com base no seu plano de atendimento individual’ restou analisado no presente decisum.” (e-doc. 2, p. 180-183, grifos nossos).



    10. A visão adotada foi considerada válida pelo Tribunal de Justiça estadual:



    “A Lei n. 12.594/2012 (SINASE), que regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente infrator, estabelece, em seu artigo 42, que as medidas socioeducativas deverão ser reavaliadas no máximo a cada seis meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência:



    Art. 42. As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 (seis) meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável.



    § 1º A audiência será instruída com o relatório da equipe técnica do programa de atendimento sobre a evolução do plano de que trata o art. 52 desta Lei e com qualquer outro parecer técnico requerido pelas partes e deferido pela autoridade judiciária.



    § 2º A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave.



    § 3º Considera-se mais grave a internação, em relação a todas as demais medidas, e mais grave a semiliberdade, em relação às medidas de meio aberto (Grifo nosso)



    Além disso, consta em seu artigo 43 que, admitido o processamento do pedido de reavaliação, substituição ou suspensão das medidas socioeducativas, a autoridade judiciária, se necessário, designará audiência, a qual será instruída com o relatório da equipe técnica do programa de atendimento:



    Art. 43. A reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas de meio aberto ou de privação da liberdade e do respectivo plano individual pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da direção do programa de atendimento, do defensor, do Ministério Público, do adolescente, de seus pais ou responsável.



    § 1º Justifica o pedido de reavaliação, entre outros motivos:



    I - o desempenho adequado do adolescente com base no seu plano de atendimento individual, antes do prazo da reavaliação obrigatória;



    II - a inadaptação do adolescente ao programa e o reiterado descumprimento das atividades do plano individual; e



    III - a necessidade de modificação das atividades do plano individual que importem em maior restrição da liberdade do adolescente.



    § 2º A autoridade judiciária poderá indeferir o pedido, de pronto, se entender insuficiente a motivação.



    § 3º Admitido o processamento do pedido, a autoridade judiciária, se necessário, designará audiência, observando o princípio do § 1º do art. 42 desta Lei.



    § 4º A substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais, após o devido processo legal, inclusive na hipótese do inciso III do art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e deve ser:



    I - fundamentada em parecer técnico;



    II - precedida de prévia audiência, e nos termos do § 1º do art. 42 desta Lei (Grifo nosso)



    Como se vê, pela letra da lei, a designação da audiência de reavaliação deve ser designada se a autoridade judiciária julgá-la necessária, conforme os contornos e particularidades do caso concreto, considerados em conjunto.



    Além disso, como dito pela própria defesa, o Conselho Nacional de Justiça publicou, em 26 de maio de 2021, uma recomendação (Recomendação n.º 98 de 26/05/2021), e não propriamente uma norma, cuja ementa está assim descrita:



    Recomendar aos tribunais e autoridades judiciais a adoção de diretrizes e procedimentos para realização de audiências concentradas para reavaliar as medidas socioeducativas de internação e semiliberdade.



    Na hipótese dos autos, como visto no relatório, o magistrado do primeiro, sem desconhecer da recomendação mencionada, indeferiu o pedido de designação de audiência de reavaliação, sob os seguintes fundamentos:



    (...)



    Como se vê, o magistrado consignou já haver nos autos relatório da equipe técnica especializada, no sentido de necessidade de manutenção da internação, com reavaliação para dali três meses, o que tornaria desnecessária a oitiva do grupo novamente em audiência.



    Além disso, destacou o elevado número de audiências agendadas na respectiva Vara, que já se encontra quase que totalmente preenchida pelos próximos meses, indicando não ser recomendada a inclusão de atos que podem ser compensados por outros meios. Ressalvou, ainda, as recomendações e cuidados relacionados à atual pandemia, destacando o disposto na Resolução Conjunta GP-CGJ n. 15 de 25 de maio de 2021 e no Ofício Circular 19/2021. Além disso, ao manter a medida socioeducativa de internação, destacou: a natureza grave do ato infracional praticado, equiparado ao crime de tráfico de drogas, bem como o reduzido período de internação, de quase um ano, marcado por três incidentes disciplinares; isso somado às conclusões do relatório da equipe técnica especializada, no sentido de manter-se a medida aplicada – a denotar que o adolescente deve continuar internado para que possa alcançar as metas elencadas em seu PIA e compreender a desaprovação e responsabilização do cometimento dos atos infracionais (art. 1º, § 2º, incisos I e III, ECA).” (e-doc. 3, p. 72-76, grifos nossos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a validade das premissas, ressaltando que “a realização de audiência de reavaliação é faculdade conferida ao Juízo responsável pela execução quando for necessária para melhor avaliar pedido de progressão da medida socioeducativa”, tendo, no caso, as instâncias ordinárias fundamentado suficientemente a desnecessidade de designação da audiência “tendo em vista que o paciente incorreu em incidentes disciplinares no curso da internação e o relatório da equipe multidisciplinar foi desfavorável à progressão” (e-doc. 15, p. 4 e 7).



    12. A realização de audiências de reavaliação, também denominadas audiências concentradas, tem como finalidade rever a necessidade de manutenção das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade aplicadas, considerando a situação individual e as necessidades específicas de cada adolescente, de modo a abreviar o tempo de manutenção em unidades de internação.



    13. Conforme se depreende do art. 42, caput, da Lei nº 12.594, de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional, a realização da audiência concentrada de reavaliação para abrandamento da medida inicialmente aplicada, não constitui direito subjetivo do reeducando, mas, ao contrário, revela-se como faculdade posta à disposição da autoridade judiciária no processo de verificação da necessidade de manutenção delas:



    “Art. 42. As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 (seis) meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável.” (grifos nossos).



    14. A mesma conclusão se infere do § 3º do art. 43 da mesma Lei:



    “Art. 43. A reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas de meio aberto ou de privação da liberdade e do respectivo plano individual pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da direção do programa de atendimento, do defensor, do Ministério Público, do adolescente, de seus pais ou responsável.



(...)



    § 3º Admitido o processamento do pedido, a autoridade judiciária, se necessário, designará audiência, observando o princípio do § 1º do art. 42 desta Lei.” (grifos nossos).



    15. Diversa é a situação de substituição de medida socioeducativa por outra mais gravosa, hipótese em que a legislação expressamente prevê a obrigatoriedade de audiência prévia, o que não é o caso dos autos:



    “Art. 43. (...)



    § 4º A substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais, após o devido processo legal, inclusive na hipótese do inciso III do art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e deve ser:



    I - fundamentada em parecer técnico;



    II - precedida de prévia audiência, e nos termos do § 1º do art. 42 desta Lei.” (grifos nossos).



    16. A par desse aspecto, as instâncias ordinárias concluíram pela necessidade de continuidade da internação de forma devidamente fundamentada. Considerou-se o parecer multidisciplinar contrário apresentado pela equipe técnica e o fato de que, dentro do período aproximado de um ano, o recorrente registrou três incidentes disciplinares. Os fundamentos utilizados estão em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. De acordo com o art. 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a medida socioeducativa de semiliberdade pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. 2. Medida socioeducativa devidamente motivada pela Corte estadual com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Sobressai, no particular, o envolvimento do paciente ‘com o tráfico de drogas da localidade, controlado pela facção criminosa Comando Vermelho’. 3. O juízo acerca da tipicidade da conduta ou da adequação da medida socioeducativa imposta, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RHC nº 224.255-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 06/03/2023; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A SUBTRAÇÃO DE INCAPAZES E AMEAÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.638-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    17.  Portanto, não se há falar em ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que levou-se em conta a legislação de regência, bem como mantida a medida constritiva de liberdade ante as particularidades do caso concreto.



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Intimem-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator